Tribunal: TJES
Processo: 0021186-25.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021186-25.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou procedente a ação de cobrança movida por viúvo de segurada. A decisão condenou a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas da pensão por morte de servente da Prefeitura Municipal de Cariacica, considerando a data do requerimento administrativo como julho de 2010.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária é tempestivo; e (ii) estabelecer se a data do requerimento administrativo da pensão por morte deve ser considerada como julho de 2010, conforme documentos apresentados pelo apelado, ou se, como sustentado pela autarquia previdenciária, o pedido somente foi formalizado em 24 de novembro de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O recurso de apelação é tempestivo, pois a intimação eletrônica da sentença ocorreu em 07 de novembro de 2023, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil seguinte, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06. Considerando a prerrogativa conferida à autarquia pelo art. 183 do CPC e o recesso forense previsto no art. 220 do CPC, o prazo final para interposição do recurso expiraria em 31 de janeiro de 2024. Assim, o recurso interposto em 18 de janeiro de 2024 é tempestivo.
4.
A Súmula nº 340 do STJ estabelece que a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, que, no caso, ocorreu em 03 de julho de 2009.

5.
O art. 24, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 12/06, vigente à época, prevê que a pensão por morte será devida aos dependentes a partir da data do requerimento, caso este seja efetuado após 30 dias do falecimento do segurado.
5.
O relatório do serviço social de 08 de julho de 2010 comprova que o apelado solicitou a concessão do benefício previdenciário naquele mês, fato corroborado por outros documentos constantes nos autos, incluindo comunicação formal à Prefeitura de Cariacica em 03 de setembro de 2009 e pedido de resgate de valores do PASEP em 02 de agosto de 2010.
6.
A prova testemunhal colhida em ação anterior confirma que o apelado convivia maritalmente com a segurada na data do óbito, afastando qualquer dúvida sobre sua condição de dependente.
7.
A autarquia previdenciária não produziu provas capazes de desconstituir os documentos apresentados pelo apelado, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que o requerimento administrativo somente teria sido formulado em novembro de 2024, conforme alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso desprovido.
9.
Tese de julgamento:
10.
O prazo recursal em processos eletrônicos inicia-se no primeiro dia útil subsequente à intimação eletrônica ou ao término do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06.
11.
A data do requerimento administrativo da pensão por morte pode ser comprovada por documentos e diligências realizadas pela própria administração pública, ainda que não haja protocolo formal nos autos.
12.
Cabe à autarquia previdenciária o ônus de demonstrar eventual inexistência ou postergação do requerimento administrativo quando há indícios suficientes de sua realização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade para CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, o apelado Luiz Carlos Siqueira argui a inamissibilidade do apelo por falta do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, já que a data de ciência da digitalização foi o termo inicial para a interposição do apelo, em especial pelo fato de que a entidade foi revel na instância originária.

Nesta hipótese, constato que o apelo foi interposto dentro do prazo previsto pelo art. 1.003, §5º, do CPC, porquanto a intimação eletrônica da r. sentença ocorreu no dia 07 de novembro de 2023 (evento 9610438), sendo que nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica ou ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06
1
.

Portanto, considerando a regra do art. 219 do CPC, o termo a quo para o manejo da apelação ocorreu no dia 20 de novembro de 2023, sendo que o recurso foi interposto 18 de janeiro de 2024, considerando a prerrogativa do art. 183 do CPC conferida à autarquia e o recesso forense previsto no art. 220 do CPC.

Aliás, a autarquia observou corretamente que o termo
ad quem
para o protocolo da apelação somente ocorreria no dia 31 de janeiro de 2024, sendo que o anterior despacho para ciência da digitalização dos autos físicos não teve o condão de deflagrar o prazo recursal (evento 9610434), tanto que o juízo de origem promoveu posteriormente a intimação das partes acerca da sentença.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC)
em face da r. sentença de fls. 102-104, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação de cobrança movida por
LUIZ CARLOS SIQUEIRA
em desfavor da autarquia ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o relatório do serviço social “
evidencia que em 08 de julho de 2010 a parte requerida efetuou diligências a fim de averiguar a possibilidade de acolhimento do pedido alusivo ao benefício pertinente
” (fl. 103).

Registrou que conquanto “
o requerente não tenha mantido a cautela de trazer elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que possibilitasse identificar a data do requerimento administrativo, os documentos mencionados alhures indicam que tal pedido foi apresentado em julho/2010
” (fl. 103-verso).

Por isso, condenou a entidade “
ao pagamento das parcelas retroativas alusivas ao benefício de pensão decorrente da morte de Juracy V
ânia
Rodrigues Siqueira, a partir da data do requerimento (julho/2010 a dezembro/2014)
” (fl. 103-verso).

Condenou, ainda, a entidade requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem arbitrados após a liquidação (art. 85, §4º, inciso II, do CPC).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que é aplicável a lei de concessão de pensão previdenciária por morte vigente na data do óbito do segurado, o que no presente caso ocorreu no dia 03 de julho de 2009 (r. certidão à fl. 20).

A segurada Juracy Vânia Rodrigues Siqueira exercia o cargo efetivo de servente da Prefeitura Municipal de Cariacica desde 10 de maio de 1979 (fl. 24), sendo que era casada com o apelado Luiz Carlos Siqueira à época do falecimento, matrimônio que foi contraído no dia 23 de janeiro de 2002 (fl. 51).

De fato, o art. 24, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 28/09 estabelece que a pensão por morte será devida aos dependentes dos segurados do regime especial de previdência de Cariacica a partir da data do requerimento, caso este seja efetivado após o prazo de 30 (trinta) dias da data do falecimento.

Ocorre que o referido dispositivo não estava em vigência à época do óbito da Sra. Juracy Vânia Rodrigues Siqueira, mas sim o art. 24, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 12/06, que tinha disposição semelhante e deve ser aplicado ao caso concreto.

Em que pese o inconformismo da autarquia previdenciária municipal, o relatório do serviço social (fl. 23) elaborado em 08 de julho de 2010 realmente demonstra que o apelado formulou requerimento de concessão de pensão por morte nessa época, vez que a servidora da entidade, a pedido da procuradoria, foi verificar se o recorrido poderia ser agraciado pelo benefício previdenciário.

Além disso, percebe-se que o apelado, no dia 03 de setembro de 2009, comunicou à Prefeitura Municipal de Cariacica o falecimento de sua esposa (fl. 19) no processo administrativo nº 2009/30352, bem como no dia 02 de agosto de 2010 (fl. 17) solicitou à apelante o resgate dos recursos vinculados à conta PASEP da segurada.

Cumpre mencionar, ainda, que na ação registrada sob o nº 012.11.118.038-1 foram ouvidas testemunhas (fls. 71-75) que confirmaram que o apelado Luiz Carlos Siqueira residia junto com a Sra. Juracy há mais de 4 (quatro) décadas, não estavam separados de fato quando do óbito da segurada, e sim em plena convivência marital.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese da autarquia previdenciária municipal, uma vez que sequer produziu provas capazes de refutar os documentos apresentados pelo apelado, não se desincumbindo do ônus de evidenciar (art. 373, inciso II, do CPC) que o requerimento administrativo para a pensão por porte foi formulado apenas no dia 24 de novembro de 2024.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, diante da iliquidez da sentença de origem e da incidência da regra do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

1
AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.